Tribunal: TJDFT
Processo: 0711194-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. INÉRCIA QUANDO DA INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVA. ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ÔNUS NÃO ATENDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, de modo que, finda a fase instrutória com a inércia do requerente, sem mínimo lastro probatório em amparo à existência de relação jurídica entre as partes, impõe-se a improcedência dos pedidos.
2. Apelação conhecida e não provida.